Tribunal: TJPA
Processo: 0813822-35.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813822-35.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0813822-35.2024.8.14.0028
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO PARA CORRESPONDER À REAL VONTADE DO COLEGIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, ao julgar apelação cível proposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos de ação civil pública, incorreu em contradição material ao consignar no dispositivo que o recurso fora provido, quando, na realidade, o voto e a ementa indicavam o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença de primeiro grau, a qual obrigava o ente municipal a disponibilizar atendimento com médico neurologista a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão recorrido, a justificar a correção do dispositivo por meio de embargos de declaração, para que reflita com fidelidade o entendimento manifestado na fundamentação e na ementa do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se contradição sanável por embargos de declaração a divergência entre o dispositivo do acórdão, que registra provimento da apelação, e os fundamentos e a ementa, que expressamente indicam o desprovimento do recurso.

4.

A jurisprudência e a doutrina consolidaram entendimento no sentido de que, em caso de incongruência entre os elementos do acórdão, deve prevalecer a fundamentação, por representar a manifestação clara da vontade decisória do colegiado.

5.

O erro material identificado não exige reexame do mérito, restringindo-se à adequação do dispositivo ao conteúdo efetivamente decidido, conforme permite o art. 1.022, I, do CPC.

6.

A correção garante segurança jurídica, coerência interna do julgado e efetividade da prestação jurisdicional, preservando o conteúdo da fundamentação original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

2.

Em caso de incongruência entre dispositivo, fundamentação e ementa, prevalece a fundamentação como expressão da real vontade do colegiado.

3.

A correção de erro material no dispositivo do acórdão não implica rediscussão de mérito, mas apenas harmonização interna do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I; 489, § 1º; 926.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá em face de sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado pelo Parquet em ação civil pública com pedido de tutela de urgência, condenando o ente municipal à obrigação de disponibilizar consulta com médico neurologista à criança J.S.N.C., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Ministério Público Estadual sustenta, nos presentes embargos, a existência de contradição material entre o dispositivo e a fundamentação do acórdão recorrido. Alega que, embora a relatora tenha expressamente votado pelo conhecimento e desprovimento da apelação, e que tal entendimento tenha sido acolhido de forma unânime pelo colegiado, o dispositivo do acórdão registra equivocadamente que o recurso foi provido, gerando evidente desconformidade interna que compromete a clareza e a segurança jurídica do julgado.

A petição de embargos aduz que, conforme o voto condutor, a sentença de primeiro grau deveria ter sido integralmente mantida, razão pela qual o equívoco no dispositivo necessita ser corrigido por meio do presente recurso, a fim de harmonizar o conteúdo decisório com os fundamentos expendidos e com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

O embargante fundamenta seu pleito no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, que admite embargos de declaração para eliminar contradição, sendo o caso em questão típico dessa hipótese. Reforça que a decisão embargada deve refletir fielmente o conteúdo do julgamento proferido, sob pena de nulidade e violação à efetividade da prestação jurisdicional.

As razões recursais também destacam a tempestividade da medida, afirmando que o membro do Ministério Público teve ciência do acórdão em 01 de agosto de 2025, sendo os embargos opostos na mesma data, dentro, portanto, do prazo legal, computado com observância dos artigos 180, 183, 219 e 224 do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

VOTO

Constato, inicialmente, que os embargos foram opostos tempestivamente, uma vez que o Ministério Público foi intimado em 01/08/2025 e, gozando de prazo em dobro para manifestação nos autos, apresentou o recurso dentro do prazo legal, conforme se verifica na petição de Id. 28859639, págs. 1-2. Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, há contradição interna. Em meu voto, constante do Id. 28714626, deixei claro que o recurso deveria ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. A ementa igualmente consignou: “Recurso desprovido.”

Todavia, o dispositivo ao final do documento registrou, por evidente erro material, que a Turma teria decidido “conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento”, o que contraria frontalmente tanto o teor do voto quanto a ementa. Trata-se, portanto, de vício que se amolda exatamente ao previsto no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois se caracteriza a contradição entre as partes integrantes do acórdão.

Ressalto que não se está diante de reexame do mérito da apelação, mas apenas diante da necessidade de sanar erro material que distorceu a vontade manifestada por mim e pelos demais integrantes da Turma no julgamento. É sabido que, em situações de conflito entre fundamentação, ementa e dispositivo, deve prevalecer a fundamentação, por ser nela que se encontra expressa a real intenção decisória. Assim, impõe-se a correção do dispositivo, de modo a adequá-lo à decisão efetivamente tomada pelo colegiado, assegurando a integridade e coerência do julgado, nos termos dos arts. 489 e 926 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, exclusivamente para sanar a contradição apontada e retificar o dispositivo do Acórdão de Id. 28714626, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.” Permanece inalterada a fundamentação, que já refletia de modo fiel e completo o entendimento adotado pelo colegiado.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/12/2025